Tribunal: CARF
Processo: 13819.721218/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.721218/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.112 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
DERCIO GIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
Não se conhece da matéria que não tenha sido prequestionada na impugnação,
em razão da preclusão.
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO QUESTIONADA.
Não se conhece de matéria que não conteste claramente o lançamento ou a
decisão recorrida.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ACORDOS
OU
DECISÕES
TRABALHISTA.
Acordos firmados ou decisões judiciais em ações trabalhistas devem
especificar, discriminadamente, a natureza e o valor de cada parcela paga a
titulo de indenização, a fim de apurar se a referida verba possui isenção ou não.
No que é comprovadamente verba isenta, deve ser afastado o IR, e no que
faltou, por lógica, deve ser mantida a incidência do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações relativas a rendimentos recebidos acumuladamente e
incidência de imposto de renda sobre juros, vencido o Conselheiro Wesley Rocha (relator), que
conheceu da questão afeta aos juros. No mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo os valores recebidos a título de FGTS e
respectiva multa de 40%. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Maurício
Vital.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente e redator
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.721218/2011-90
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.112 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.721218/2011-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge Madeira Rosa.

Relatório
Trata-se de a Notificação de Lançamento de fls. 28 a 31 que alterou o resultado da
declaração de Imposto de Renda por ele apresentada, modificando o resultado final de imposto a
restituir de R$ 36.633,41 para imposto suplementar de R$ 10.736,36. Foi efetuada majoração de
rendimentos no total de R$ 198.880,59. Essa majoração foi resultado da inclusão de verbas
recebidas judicialmente do INSS e de valores recebidos de pessoa jurídica (fl. 29) decorrente de
supostas omissões de rendimentos.
O Contribuinte alega que os valores não devem ser exigidos, em razão das verbas
decorrerem de natureza indenizatória, bem como também alegou o seguinte (e-fls. 72 e
seguintes):
i)
ausência de fundamentação na decisão de primeira instância quanto às
razões postas na impugnação;
ii)
inexiste omissão de rendimento decorrente de ação judicial trabalhista,
pois informou em sua declaração de IR;
iii)
aduz que a verba declarada é de fato isenta, e discorre sobre o referido
instituto e situação fática posta nos autos.
iv)
Quanto à omissão de rendimentos percebida de pessoa jurídica, Atra
Prestadora de Serviços em Geral Ltda., aduz o recorrente que não teria percebido
de fato os valores, e contesta a conclusão da DRJ de origem de que a empresa em
questão teria recolhido IR na fonte;
v)
Pediu diligência para verificação dos pagamentos realizados pela fonte
pagadora;

Após o Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, foram proferidas duas
Resoluções, para obter informações necessárias para o desfecho do processo administrativo,
conforme descrição abaixo:

1) Resolução n.o 2300000.605, de 13 de abril de 2016 (e-fls. 125 e seguintes),
que possui o seguinte conteúdo:
Compulsando os autos, verifico às fls. 16 a 20 que houve pagamento de
DARF no valor de R$ 42.671,03, correspondentes ao IRPF retido na
fonte sobre o valor de R$ 277.951,99, determinado pela justiça do
trabalho. Não ficou claro se esse valor foi, de fato, considerado no
cálculo do imposto suplementar e sobre quais verbas incidiu o imposto,
já que parte delas se refere a multa sobre os depósitos de FGTS. Também
não verificamos nos autos as cópias das declarações original e eventual
retificadora para que seja examinada a correção dos valores lançados.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.112 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.721218/2011-90

Quanto ao suposto pagamento realizado pela empresa Atra Prestadora de
Serviços em Geral Ltda, entendo que a declaração deve vir acompanhada
de diligência fiscal para a confirmação do pagamento ao recorrente e o
recolhimento do imposto supostamente retido.
2) Resolução de n.o 2301000.655, de 11 de maio de 2017 (fls. 189/193), com o
intuito de verificar: a) a natureza jurídica das verbas constantes da ação
judicial; b) a aplicação da tabela progressiva de IRPF para rendimentos
recebidos acumuladamente; e c) a incidência do IRPF sobre juros de mora
devidos ao reclamante em ações trabalhistas.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento. Entretanto, quanto à alegação de rendimentos recebidos
antecipadamente, esse relator restou vencido, já que pelas razões abaixo descritas, conheceu da
matéria.
DO CONHECIMENTO
Conforme apresentação do recurso voluntário pelo contribuinte ao trazer
precedente na e-fl. 75, que faz referência sobre a incidência de juros sobre mora, estaria
questionada matéria, pelo contexto fático das alegações recursais, e, sendo assim, estaria alegada
a matéria em sede de segunda instância, e que, portanto, deveria ser afastada a incidência do IR
sobre os juros de mora.
Portanto, dessa matéria eu conheci por entender que teria sido questionada em
sede recursal, para dar provimento, em razão do que foi decidido no RE 855.091, de relatoria do
Min. Dias Toffoli, com repercussão geral reconhecida (Tema 808) que teria afastado a incidência
do IRPF sobre juros de mora.
DO MÉRITO DO PROCESSO
DO RETORNO DA DILIGÊNCIA:
Para contextualiza a situação fática dos autos, tomo por empréstimo parte do
relatório do conselheiro que me antecedeu aos presente processo:
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância
que julgou procedente o lançamento fiscal realizado em 11/07/2011 para
constituição de crédito suplementar de Imposto de Renda de Pessoa Física IRPF
ano-calendário 2009 decorrente de supostas omissões de rendimentos: verbas
decorrentes de reclamatória trabalhista em face do INSS e valores declarados
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.112 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.721218/2011-90

em DIRF pela empresa Atra Prestadora de Serviços em Geral Ltda. Seguem
transcrições de trechos da decisão recorrida:
As diligências foram necessárias para esclarecer duvidas quanto às questões dos
autos, uma vez que não havia nos autos as cópias das declarações originais e eventual
retificadora, para que seja examinada a correção dos valores lançados, e se o valor do DARF no
total R$ 43.257,00 (imposto do IR 42.671,03 corrigido), correspondentes ao IRPF retido na fonte
sobre o valor de R$ 277.951,99 (e-fls. 16/20), determinado pela justiça do trabalho, foi de fato,
considerado no cálculo do imposto suplementar e sobre quais verbas incidiu o imposto, já que
parte delas se refere a multa sobre os depósitos de FGTS. Ainda, quanto à omissão de
rendimento referente à pessoa jurídica, o relator entendeu que a declaração deveria vir
acompanhada de diligência fiscal para a confirmação do pagamento ao recorrente e o
recolhimento do imposto supostamente retido.
Com isso o Despacho de e-fl. 142, limitou-se a explicar o seguinte: Juntamos
cópia da DIRPF 2010 e o dossiê de Malha, onde contem informações que deram suporte ao
lançamento. O valor do Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 43.257,00, foi compensado
pelo contribuinte na própria declaração de ajuste, conforme poderá ser comprovado através da
cópia da DIRPF anexa.
Portanto, superada a dúvida, verificou-se que o contribuinte de fato compensou-se
do valor pago pelo DARF de e-fl. 19, creditando-se de verbas que deveriam, portanto, serem
esclarecidas se seriam de fato isentas, como informadas na sua declaração de imposto de renda
juntada na e-fls. 137/141.
Para superar a respectiva duvida, a segunda diligência foi realizada para verificar:
a) a natureza jurídica das verbas constantes da ação judicial; b) a aplicação da tabela progressiva
de IRPF para rendimentos recebidos acumuladamente; e, c) a incidência do IRPF sobre juros de
mora devidos ao reclamante em ações trabalhistas.
Ocorre que o Despacho juntado aos autos na e-fl. 194, é um Despacho estranho à
lide, contendo a seguinte informação:
“Encaminhe-se autoridade preparadora para cientificar o contribuinte do Acórdão no
2301-004.562 (fls. 111 e seguintes), do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional (fls. 129 e ss) e do presente despacho, assegurando-lhe o prazo de quinze dias
para que, querendo, oferecer Contrarrazões e interpor Recurso Especial, relativamente à
parte do acórdão que lhe foi desfavorável, conforme o disposto no art. 69, do Anexo II,
do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015. Após, que retornem os autos
ao CARF, para prosseguimento”.
O referido Acórdão no 2301-004.562 refere-se a Contribuinte diverso do processo
(Heitor de Pinho de Alencar), não contendo correlação aos presentes autos, e que devem ser
desentranhados da lide.
Contudo, o Despacho de e-fl. 198 contém o seguinte informação: “Encaminho o
presente processo ao CARF , sem manifestação do auditor ,mas constatamos que houve um
despacho às fls 142”.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.112 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.721218/2011-90

A diligência não foi de fato cumprida, e o Despacho da e-fl. 142 diz respeito à
primeira Resolução, e que tinha por objeto outro encaminhamento, conforme transcrição acima,
e que esse sim foi cumprida. Portanto, a segunda diligência não teria sido cumprida.
A formação do colegiado anterior entendeu que as informação seriam necessárias, já que conforme
apontado na segunda Resolução, o documento juntada nas fls. 20 indica que parte da verba em natureza
indenizatória (FGTS + multa de 40%) e juros moratórios no valor de R$ 107.571,73, poderiam exonerados do
lançamento.
Ainda, conforme alegação da contribuinte, de não ter recebido valores da Atra
Prestadora de Serviços em Geral Ltda. (e-fl. 84), no período da autuação fiscal ano-calendário de
2009, e segundo a Resolução proferida, deveria haver complemento de informação sobre a
confirmação do pagamento ao recorrente e o recolhimento do imposto supostamente retido, já
que na declaração do contribuinte também não consta nenhuma informação sobre essa fonte
pagadora ao referido período.
Por outro lado, consta apenas informação pela autoridade fiscal de que na DIRPJ
da empresa houve o pagamento referente aos serviços prestados pelo interessado, decorrentes de
sua atividade de advogado, e que na na descrição dos fatos da autuação da e-fl. 29, se constata
também a informação de IR na fonte de R$ 7.322,39, e que essa informação foi confirmada por
meio de contato da representante da empresa citada, indicando nome, telefone e endereço
eletrônico da senhora Danielle de Sousa Antônio Carlos.
Ainda, existe confirmação do pagamento feito nas páginas 131/136.
Assim, não há como acolher a alegação de que não houve pagamento pela
empresa identificada pela fiscalização no período autuado, mas, contudo, é possível excluir da
base de cálculo as verbas identificadas fora do alcance da incidência do IR, conforme analise
abaixo.
DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO E DA RESPONSABILIDADE
ATRIBUÍDA
Conforme o enquadramento legal da autuação, foram omitidos à tributação os
valores recebidos de pessoa jurídica, referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial trabalhista, em razão de pagamento de acordo judicial de natureza
trabalhista.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.112 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.721218/2011-90

Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Ainda, o responsável pelo pagamento do imposto é o beneficiário do imposto,
uma vez que não foi recolhido pela fonte pagadora, nos termos da Súmula CARF n.o 12, assim
transcrita:
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por outro lado, referente às alegações sobre as verbas indenizatórias, pode-se
perceber que há no processo identificação das natureza das verbas pagas.
Em melhor análise dos autos, foi possível identificar as verbas rescisórias discriminadas por
documento que atestem a veracidade da informação de maneira idônea; e que descreve os valores recebidos indicam
que se tratam valores fora da incidência do IR. (e-fl. 164 e seguintes).
O documento às fls. 20 indica que parte da verba em natureza indenizatória
(FGTS + multa de 40%) e juros moratórios no valor de R$ 107.571,73. Portanto, naquele
documento as verbas rescisória, estão discriminadas.
Por outro lado, o recorrente alega que se tratam também de 13o salário, férias
vencidas, férias proporcionais e multa do artigo 477 da CLT, e que não foi possível constatar a
veracidade das alegações no documento informado, como também nas e-fls. 164 e seguintes
(peças judiciais juntadas).
Nesse sentido, é o que dispõe a Instrução Normativa RFB No 1500, de 29 de
outubro de 2014:
“Subseção II- Dos Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do
Trabalho
Art. 26. Os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do
Trabalho estão sujeitos ao IRRF com base na tabela progressiva constante
do Anexo II a esta Instrução Normativa, observado o disposto no Capítulo
VII.
§ 1o Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção,
comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos.
§ 2o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de
que trata o § 1o, e nos pagamentos de honorários periciais, compete ao Juízo do
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.112 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.721218/2011-90

Trabalho calcular o IRRF e determinar o seu recolhimento à instituição
financeira depositária do crédito.
§ 3o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas
objeto de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarreta a
incidência do IRRF sobre o valor total da avença.
O art. 39 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR199), aplicado à época dos fatos
geradores, elenca todas as hipóteses de isenção do imposto de renda, inclusive as indenizações
tidas como isentas do tributo. Portanto, uma verba não tem natureza indenizatória pela simples
convenção entre as partes, isto porque as verbas indenizatórias verdadeiramente aquelas que têm
por fim recompor o patrimônio econômico ou compensar uma perda incorrida (ainda que não
material).
Nesse sentido, transcreve-se entendimento firmado pela 5a Câmara do antigo
Segundo Conselho de Contribuintes, quando do julgamento do recurso voluntário n° 244062, em
sessão de 03/06/2008, abaixo transcrito:
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/05/2001 a
31/07/2004
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
-
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA
ADMINISTRAÇÃO.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
SEGURADOS
EMPREGADOS. ACORDOS HOMOLOGADOS. VERBA INDENIZA TÓRIA. ART.
43, DA LEI IV. 8.212/91.
Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta
incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do
acordo homologado”.
Conforme a decisão lançada no Acórdão 2102-00.852, de 23 de setembro de
2010, pelo relator Carlos André “Caso não haja discriminação das parcelas, o total recebido em
decorrência do acordo judicial fica submetido ao imposto de renda, visto que a regra é a
natureza salarial da verba paga pelo empregador”.
Portanto, voto por excluir da base de cálculo os valores recebidos a título de
FGTS e respectiva multa de 40%.
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ ANO-BASE
2009
O tema é pacificado por esse Tribunal, e foi objeto de apreciação pelas Cortes
Superiores, e no presente processo, a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, por
força de ação judicial, relativos ao ano-calendário de 2009.
Nesse sentido, acerca da incidência do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, a Receita Federal do Brasil editou em 07 de fevereiro de 2011 a
Instrução Normativa no 1.127. Destaco o artigo 2o que assim dispõe:
"Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário anteriores
ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, quando decorrentes de:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.112 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.721218/2011-90

I – aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos estados do Distrito Federal e dos municípios; e
II – rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões
das Justiças do Trabalho., Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
Vê-se, portanto, que os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 28 de julho de
2010 estão sujeitos às regras previstas no art. 12, da Lei 7.713/88, combinado com o art.
56, do RIR”.
Em seu recurso a recorrente faz menção à decisão superveniente ao lançamento
fiscal, que trata sobre RRA.
Ocorre que, analisando as datas da defesa e da decisão judicial atrelada ao caso, o
tema poderia ter sido alegado em sede de primeira instância, já que a decisão judicial não teria
sido superveniente, e, portanto, não houve devolução do conteúdo ao colegiado, estando preclusa
a matéria.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, conhecendo a
matéria de IR sobre os juros de mora, por entender que foi questionada em sede recursal, e no
mérito dar parcial provimento para excluir da base de cálculo os valores recebidos a título de
FGTS e respectiva multa, mantendo-se as demais disposições da autuação.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
João Maurício Vital –Conselheiro redator
Respeitosamente, divirjo do relator quanto ao conhecimento da matéria relativa à
incidência de imposto de renda sobre juros.
A questão não foi alegada na impugnação e, mesmo no recurso, não houve, no
meu entendimento, questionamento específico sobre a incidência. Observa-se que consta, do
recurso, o seguinte (e-fls. 74 e 75):
Assim sendo, é de ser observado que a simples motivação daquela ação trabalhista,
perpetrada pelo RECORRENTE, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL — INSS, era no sentido de ser reconhecido o "vínculo empregatício",
estabelecido entre as partes de agosto de 1981 a março de 1996.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.112 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.721218/2011-90

Sem maiores delongas„ de fácil percepção que, uma vez alcançado tal reconhecimento,
todas as verbas rescisórias, sem exceção, seriam indenizatórias„ eis que o
RECORRENTE, jamais havia usufruído do gozo de férias, décimo terceiro salário,
FGTS, aviso prévio, etc.
Finalizando tal argumentação, o resumo das verbas deferidas, tal a cópia juntada,
assinala o seguinte: a) — FGTS com 40% sobre todo o período trabalhado (08/81 a
03/94); b) saldo de salário (031940 — 17 dias; c) — verbas rescisórias (13° salário,
férias vencidas — férias proporcionais — multa artigo 477 da CLT).
Da mesma forma, foi realizada a apuração dos descontos previdenciários e fiscais: -
verbas rescisórias (salário/13°) = previdência social R$ 14.93244 + imposto de
renda R$ 34.323,23 + juros de mora R$ 107.571,73.
E. finalizando o resumo dos créditos do RECORRENTE: FGTS + 40% sobre efetiva
remuneração e média salarial + verbas rescisórias (salário e 13°), com total
corrigido em R$ 118.654,02 + juros de mora R$ 107.571,73 = social = R$
187.478,64, desconsiderando-se, inclusive, pagamento de honorários ao advogado Elias
de Paiva (CPF 052.585648-00), tal e qual ao demonstrativo juntado.
(Grifos do original.)
Observa-se que o recorrente alegou que todas as verbas recebidas em decorrência
da ação judicial seriam indenizatórias. Em seguida, apontou quais verbas teriam constado da
condenação e, ao fim, esclareceu que recebeu tais verbas acrescidas de juros moratórios. Em
nenhum momento o contribuinte fundamentou a não incidência tributária sobre os juros,
limitando-se a dizer que as verbas da condenação, mas não os juros, seriam indenizatórias e,
portanto, isentas.
É do recorrente o ônus e o interesse de contestar claramente o lançamento e a
decisão recorrida, não cabendo ao julgador inferir os pontos de discordância do recorrente. Se ele
não questionou, fundamentadamente, a incidência de imposto de renda sobre os juros, não pode
o julgado fazê-lo, porque não é matéria de ordem pública.
Portanto, não vejo como conhecer da matéria porque ela não foi devolvida e sobre
ela sequer se pronunciou o acórdão recorrido.
Em tudo o mais acompanho o relator.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital –Conselheiro redator

Fl. 212
DF CARF MF
Original